Tribunal: TJBA
Processo: 8034708-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034708-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: VANARIA FERNANDES PEREIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-MASTECTOMIA. MAMOPLASTIA DE SIMETRIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA DE REDE CREDENCIADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que as acionadas (Gama e Ampla) autorizassem, custeassem e viabilizassem cirurgia de mamoplastia esquerda para simetrização em paciente submetida à mastectomia decorrente de neoplasia maligna, inclusive em hospital não credenciado, caso inexistente ou insuficiente a rede conveniada apta à realização do procedimento.

A agravante sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ausência de vínculo contratual direto com a beneficiária, a inexistência de urgência médica, a impossibilidade de responsabilização solidária, a excessividade das astreintes e ilegalidade da advertência quanto à responsabilização criminal dos diretores pelo descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa gestora da rede credenciada possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo custeio de tratamento médico em contrato de assistência à saúde; e (ii) saber se é legítima a determinação de custeio integral de cirurgia reparadora pós-mastectomia, inclusive fora da rede credenciada, bem como a fixação de medidas coercitivas para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, que estabelecem a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

A agravante integra ativamente a cadeia de prestação dos serviços de saúde, pois sua logomarca consta da carteira do plano da beneficiária e dos documentos de autorização do procedimento, além de exercer funções de gestão, auditoria e regulação da rede credenciada, circunstâncias que atraem a incidência da Teoria da Aparência e legitimam sua permanência no polo passivo.

A mamoplastia de simetrização após mastectomia possui natureza reparadora e integra o tratamento oncológico, sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, nos termos do art. 10-A, § 3º, da Lei nº 9.656/1998.

O relatório médico juntado aos autos demonstra a necessidade clínica do procedimento para correção de sequelas físicas e psicológicas decorrentes do tratamento do câncer de mama, afastando a alegação de finalidade meramente estética.

A recusa ou impossibilidade de realização do procedimento na rede credenciada autoriza o custeio em hospital particular, conforme a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS e a jurisprudência do STJ, quando caracterizada insuficiência da rede conveniada.

A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da natureza fundamental do direito à saúde, encontrando respaldo nos arts. 536 e 537 do CPC.

A advertência acerca da possibilidade de responsabilização criminal por desobediência constitui medida legalmente prevista no art. 536, § 3º, do CPC e não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços de assistência à saúde responde solidariamente pelas obrigações assistenciais perante o consumidor, ainda que atue como gestora de rede credenciada. 2. A cirurgia de simetrização mamária decorrente de mastectomia integra o tratamento reparador do câncer de mama e possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 3. É legítima a determinação de custeio de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada sua insuficiência ou indisponibilidade. 4. A fixação de astreintes e a advertência quanto à responsabilização por desobediência constituem medidas coercitivas legítimas para assegurar o cumprimento da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 17, 300, 536, §§ 1º e 3º, e 537; Lei nº 9.656/1998, arts. 10-A, § 3º, e 35-C; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023; TJBA, Apelação nº 8025317-06.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 16.06.2025; TJBA, Apelação nº 8176368-35.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, pub. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034708-17.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, tendo como Agravante GAMA SAÚDE LTDA. e como Agravada VANARIA FERNANDES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA